Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0732405-15.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão unipessoal (id. 33078460) que não conheceu do recurso em razão da deserção. Intimada quanto à observância ao princípio da dialeticidade, a parte embargante limita-se a reprisar assertivas lançadas na peça de apelação, no intuito de reverter a decisão, alegando vício contido no título que supostamente fundamentaria o direito do embargado, caracterizando nulidade absoluta, porém, em nada rebatendo os argumentos desta relatoria para o não conhecimento do recurso. Decido. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) A despeito de alegado vício do título que embasa a ação executiva, nos embargos de declaração a parte embargante não atacou oportunamente os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação por deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Deveras, tais fundamentos não foram impugnados na peça dos embargos de declaração. Diferentemente, as embargantes restringiram-se a reprisar assertivas lançadas na peça de apelação, no intuito de reverter a decisão, em nada rebatendo os argumentos desta relatoria para o não conhecimento do recurso. Nesse passo, as embargantes não enfrentam o cerne do pronunciamento judicial hostilizado nesta sede, valendo-se, ao serem intimadas, de singelas asserções acerca da nulidade absoluta da ação proposta na origem, o que revela, ainda, o manifesto intuito protelatório. Contudo, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno as embargantes a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator